Tribunal: TJMT
Processo: 1022223-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
RAI 1022223-49.2020.8.11.0000
Agravante: Município de Sinop
Agravado: Nair Teresinha Caversan
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sinop, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1006736-91.2020.8.11.0015.
Da análise dos autos, observo que o Desembargador Luiz Carlos da Costa foi o Relator do Recurso de Apelação n. 0005753-85.2015.8.11.0015, interposto pelas partes litigantes.
Nesse sentido, preceitua o Art. 80, §1o, RITJ/MT:
[...] Art. 80 - Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.
Dessa forma, determino a redistribuição destes autos ao Gabinete do Des. Luiz Carlos da Costa, para as providências, em razão da sua prevenção, nos termos do art. 80, §§1o e 2o, RITJ/MT e do artigo 930, parágrafo único, CPC.
Às providências
Cuiabá, 28 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,